Tribunal: STF
Processo: Rcl 46059
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra ato judicial proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009) e no julgamento do Tema 786 da Repercussão Geral (RE 1.010.606, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    Na inicial, a parte autora apresenta o seguinte contexto fático (doc. 1, fls. 4-8):
    A Reclamante é apelada na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Perdas e Danos e Pedido de Tutela Antecipada” ajuizada por MUNIR MUHAMAD JAMOUL, que, por sua vez, pretendeu o recebimento de indenização e a exclusão da matéria intitulada “Empresário atira contra mulher e foge”, publicada no dia 03 de maio de 2002 (Doc. 03).
    Na ação proposta em 16 de dezembro de 2019, o autor alegou que a referida notícia “... fora tratada pela equipe da empresa Ré (ora Reclamante) de forma equivocada, haja vista que os fatos foram distorcidos, alterados e publicados sem uma prévia investigação do que realmente havia acontecido” (fl. 4), o que “... há anos vêm lhe causando imensos constrangimentos e infortúnios, bem como prejuízos em sua vida pessoal e profissional”.
    Inicialmente, em razão de todos os pedidos do Autor estarem alicerçados na suposta prática de ato ilícito – veiculação de notícia inverídica –– o MM. Juiz sentenciante decidiu pela extinção do processo, reconhecendo a prescrição de todos os pleitos inaugurais.
    Contudo, ao apreciar o recurso de apelação (Doc. 06), o Egrégio Tribunal Bandeirante reformou parcialmente o decisum monocrático determinando a remoção da reportagem em questão “no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)” (Doc. 02, p. 26). Isto, “apesar de não haver ato ilícito na reportagem”.
    [...]
    É irretorquível que, tal como lançado, o r. decisum reclamado está em absoluta discordância com o entendimento fixado por esta Suprema Corte, notadamente quando do julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130-DF e quanto à tese firmada no Recurso Extraordinário nº 1.010.606-RJ, pelo que a presente Reclamação deverá ser conhecida e provida.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (doc. 1, fls. 9-11):
    Cabível a reclamação, resta evidenciar porque, através da decisão que compeliu a Reclamante a extirpar de seus arquivos informações verdadeiras e de interesse social e que, no exercício do direito dever jornalístico de comunicar, pretendia e continua querendo repassar aos seus leitores, o Tribunal-Reclamado desacatou o julgamento histórico que colimou na ab-rogação da “Lei de Imprensa”, de 1967, isto é aquilo que, sob o memorável voto-condutor do ínclito ministro Ayres Britto, em torno da liberdade de expressão essa Excelsa Corte pacificou na “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental” nº 130.
    De igual modo –– e ainda que proferido em momento anterior –– o v. acórdão vulnera expressamente a tese firmada no bojo do Recurso Extraordinário nº 1.010.606-RJ –– cujo acórdão ainda pende de publicação ––, segundo a qual “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”.
    O julgado, objeto da presente Reclamação, enquadra-se em retrocesso a autoridade do v. acórdão proferido na supracitada ADPF-130/DF e da tese firmada no RE 1.010.606- RJ, com traço inconteste de antijuridicidade formal e material, a primeira, caracteriza-se ante a agressão das normas extraídas da ação declaratória de preceito fundamental e do recurso extraordinário, e a segunda, ao desprezar os direitos da Reclamante assegurados na Carta Magna, concernentes a liberdade de expressão.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, a procedência da presente reclamação, para o fim de cassar o acórdão impugnado – exorbitantes e antagônicos àquilo que julgou na salientada “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental” (ADPF/130) e no Recurso Extraordinário nº 1.010.606-RJ – exarado pela Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (doc. 1, fls. 15/16).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 1º/3/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo encontra-se ativo, seguindo o seu trâmite junto ao órgão jurisdicional reclamado.
    Os paradigmas de confronto indicados são os decididos por esta CORTE na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO) e no Tema 786 da Repercussão Geral (RE 1.010.606, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    Cumpre destacar, inicialmente, que o parâmetro pautado no RE 1.010.606 não serve ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque esta SUPREMA CORTE firmou entendimento no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado (Rcl 43.954, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17/12/2020; Rcl 23.619-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16/5/2019; Rcl 18.920-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11/3/20015; Rcl 12.741-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 18/9/2014).
    No caso concreto, o julgamento do paradigma invocado ocorreu em 11/2/2021, enquanto o acórdão apontado como violador do paradigma decorreu de julgamento realizado em 5/2/2021; antes, portanto, do julgamento do Tema 786 (RE 1.010.606, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    Impossível, portanto, o conhecimento da reclamação no que diz respeito ao desrespeito da decisão da CORTE no julgamento do Tema 786 da Repercussão Geral.
    O paradigma invocado remanescente é o decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), que declarou não recepcionado pela Constituição Federal a Lei nº 5.250/1967 (Lei de Imprensa).
     Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). 
    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, uma vez que, o ato reclamado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.
    O acórdão reclamado, ao determinar que a parte reclamante remova a reportagem em questão, não se baseou na Lei de Imprensa, declarada não recepcionada na ADPF 130. A rigor, o ato atacado fundamentou sua decisão no denominado “direito ao esquecimento”, como se observa, ao teor dos trechos transcritos a seguir, na parte que interessa (doc. 3, fls. 14-26):
    Quanto ao suposto exercício abusivo da liberdade de imprensa, verifica-se, da leitura da matéria jornalística (fls. 19), que há mera narrativa dos fatos, descrevendo-se, sem qualquer tom sensacionalista, os acontecimentos que, por sua gravidade (tiro de pistola por marido no rosto da esposa), são de interesse público.
    A narração dos fatos é adequada. A reportagem indica corretamente que o empresário atirou na esposa, o que é verdade […].
    Em suma, a liberdade de expressão, manifestação do pensamento e informação são direitos fundamentais, garantidos e tutelados pela Constituição Federal (art. 5º, IV, IX e XIV), vedada a restrição do exercício da liberdade de imprensa (art. 220), salvo em casos de abusos, destacadamente em caso de conflito com outros direitos fundamentais, o que não ocorreu pela veiculação da reportagem em questão.
    [...]
    Por outro lado, apesar de não haver ato ilícito na reportagem, a obrigação de fazer de remoção da reportagem deve ser analisada também pelo viés do direito ao esquecimento. Várias partes da argumentação autoral vão nesse sentido, visto que o caso envolve reportagem veiculada há quase duas décadas e o autor alega que sofre contemporaneamente com sua manutenção no site da apelada.
    [...]
    Como exposto, com o passar do tempo, o legítimo interesse público em que seja dada publicidade a fatos criminosos vai dando espaço ao direito ao esquecimento daqueles que já cumpriram suas penas e, sobretudo, daqueles não condenados criminalmente pelos fatos. 
    [...]
    In casu, os fatos em questão não possuem mais relevância pública, pois ocorreram há quase duas décadas, não envolvem pessoas públicas e não possuem relevância histórica que extrapole a mera estatística, que pode ser abordada sem fazer referência a nomes específicos. Além disso, houve arquivamento da persecução penal, sem a difusão de tal informação para fazer contraponto à notícia inicial.
    É crível a alegação de que a permanência da reportagem na página online da ré é capaz de causar transtornos contemporâneos ao autor-apelante, visto que aparece nos primeiros resultados de pesquisas do nome do autor em sites de busca, sendo também razoável a alegação autoral de que isso lhe prejudica em seus negócios e até mesmo na convivência com pessoas relacionadas à sua filha menor de idade.
    Assim, não havendo interesse público na manutenção da reportagem e passadas quase duas décadas da divulgação da reportagem, deve prevalecer, ainda que possivelmente tenha cometido atos não louváveis, o direito ao esquecimento do apelante.
    Desse modo, procede o pedido de remoção da reportagem em questão do site da ré-apelada.
    Como se vê, o Tribunal de origem não impôs nenhuma restrição, ao reclamante, que ofendesse à proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia.
    Todavia, não obstante tenha considerado lícita a matéria veiculada pela parte, ora reclamante, entendeu que, no caso concreto, “os fatos em questão não possuem mais relevância pública, pois ocorreram há quase duas décadas, não envolvem pessoas públicas e não possuem relevância histórica que extrapole a mera estatística” e “que a permanência da reportagem na página online da ré é capaz de causar transtornos contemporâneos ao autor-apelante”. Cenário, portanto, absolutamente distinto ao decidido na ADPF 130.
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017). É, portanto, inviável a presente reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente